Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUMPRIMENTO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. ASTREINTES EXECUÇÃO. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.

1. A multa cominatória, fixada em razão do atraso no cumprimento das obrigações, é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato, bem como assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente.

2. Extreme de dúvidas que há descumprimento da ordem judicial quando o tratamento médico é iniciado de forma tardia.

3. Diante da falha na prestação de serviço pela seguradora de saúde, mostra-se correta a cobrança da multa diária fixada pelo juízo a quo desde o dia da intimação da empresa seguradora até o efetivo cumprimento da ordem judicial.

4. Não há que se falar em minoração das astreintes, se fixadas pelo magistrado de forma proporcional, em valor suficiente e compatível com sua finalidade e com o tempo de demora na realização do procedimento cirúrgico.

5. Recurso conhecido e desprovido.